Tribunal: TJES
Processo: 0021818-45.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021818-45.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO VIA EDITAL – NULIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

A tentativa de localização do executado na execução fiscal por Oficial de Justiça, no endereço indicado pelo exequente, restou, por diversas vezes, infrutífera.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, na execução fiscal, a citação por edital
“somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio”
(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020),

o que restou comprovado nos autos

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0021818-45.2017.8.08.0347

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA

APELAD
O: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA

em face da sentença com cópia no ID 3302110 (pp. 18/20), que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido exordial, e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões, sustenta a parte apelante, em síntese, que a citação editalícia é nula, ante o não esgotamento dos meios para citação pessoal do executado.

Regulamente intimado (p. 31 do ID 3302110), o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Aduz o apelante que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
não esgotou todas as medidas possíveis para encontrá-lo, situação que torna nula a decisão que determinou sua citação ficta.

Pelo que se denota dos autos, a tentativa de localização do executado na execução fiscal por Oficial de Justiça, no endereço indicado pelo exequente, restou, por diversas vezes, infrutífera, o que foi certificado (ID 4863541) às fls. 13-v, 28-v, e na certidão de mandado nº 78972 (não numerado).

Assim,
tenho por acertada a decisão do Julgador
a quo
que determinou a citação editalícia d
a parte
executad
a
,
pois a tentativa de citação por Oficial de Justiça no endereço
disponibilizado
não foi exitosa
.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Terceira Câmara:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ
. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
.

(...)

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifei)

___________________

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DE ADOÇÃO DE MEDIDAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO ATUAL DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. -
Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ.
2. - Recurso provido. Citação por edital, na execução fiscal embargada, declarada nula.
(TJES, Apelação, 30110106868, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017
)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. FORMALIDADES. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO IV, DA LEI Nº 6.830⁄80. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 232, INCISOS II E III, DO CPC⁄1973. NULIDADE NÃO DECLARADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ao julgar o REsp nº 1.103.050⁄BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei nº 6.830⁄80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414. 2) Na hipótese, tanto a citação por correio quanto por intermédio de oficial de justiça restaram infrutíferas, vez que o recorrente⁄executado não foi localizado no endereço que havia informado ao Fisco Estadual, o que possibilitou a realização da citação editalícia e, posteriormente, a nomeação da Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 30130011601, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)
(grifei)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso em testilha.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC), majoro a condenação imposta pela instância primeva para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.